Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-10.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e ameaça. Efeito suspensivo. Provas. Medida socioeducativa. Semiliberdade. Gravidade do ato infracional. Reiteração.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
3 – Demonstrado nos autos a presença do segundo autor no momento do ato infracional análogo ao crime de roubo, não é o caso de se afastar a circunstância do concurso de pessoas.
4 - A gravidade dos atos infracionais – análogos a roubo circunstanciado e ameaça -- e a reiteração do adolescente em atos infracionais justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- semiliberdade --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.
5 – Apelação não provida.